Tribunal: TJDFT
Processo: 0703090-07.2022.8.07.0010
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. RECURSO DA ACUSAÇÃO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. FUNDADA DÚVIDA ACERCA DA AUTORIA DELITIVA. PRINCÍPIO “IN DUBIO PRO REO”. RECONHECIMENTO PESSOAL CONTRADITÓRIO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A fundada dúvida acerca da autoria do crime deve ser interpretada em favor do acusado, consoante o princípio “in dubio pro reo”, mantendo-se a sentença absolutória nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

2. A condenação criminal não pode se basear em meras conjecturas ou suposições, devendo estar amparada em provas robustas e firmes que comprovem a autoria delitiva.

3. Se no caso dos autos a vítima reconheceu, na fase policial, pessoa diversa do réu como autor do delito, e os demais elementos informativos e provas orais são insuficientes para a condenação, a absolvição se impõe.

4. Recurso conhecido e não provido.